Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000609-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELTON ALAVER BARROSO - CPF: 706.034.059-91 (ADVOGADO), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVANTE), RACHID SOUZA PINHO - CPF: 502.646.051-87 (AGRAVADO), BRUNA ROMEIRO CARNIATO - CPF: 056.180.939-95 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– PENHORA “
ON LINE
” DE ATIVOS FINANCEIROS – DESBLOQUEIO EM FUNÇÃO DO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL (CPC, ART. 833, IV) – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE 30% DO SUBSÍDIO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GARANTIDA A SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA –BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a constrição de apenas 30% da remuneração do devedor, o que não implicará
em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte verba salarial destinada ao sustento do devedor e de sua família. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1826475/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/
2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0002468-26.2003.8.11.0041 – Código 175906), proposto pela agravante contra RACHID SOUZA PINHO, acolheu pedido formulado pelo executado/agravado, ordenando imediato desbloqueio dos R$ 6.008,09 penhorados na sua conta corrente, por reputá-los impenhoráveis, já que “
advindos de proventos, com natureza alimentar
”, e, ainda, a liberação dos R$ 29.220,64 bloqueados em sua conta poupança, face a impenhorabilidade de montante “
abaixo de 40 salários mínimos
” (CPC, art. 833, IV e X); rejeitou pedido de “
manutenção do bloqueio no patamar de R$3.642,51 em favor do causídico do exequente
”, por entender que somente há exceção à regra de impenhorabilidade “
quando tratar de pensão alimentícia
”, o que “
não é o caso
”, e, posteriormente, por visualizar intuito de rediscussão da matéria, rejeitou declaratórios onde a exequente/agravante apontava omissão quanto ao caráter relativo da regra de impenhorabilidade da verba salarial e, nas palavras da MMa. Juíza, sustentava a “
necessidade de aguardar o decurso do prazo recursal para a liberação dos valores desbloqueados, sob fundamento de que o executado não
(fizera)
prova de qualquer impossibilidade econômica de direcionar o valor penhorado para pagamento de suas dívidas
” (cf. Id. no 115277953 e Id. no 115277954, respectivamente).

A exequente/agravante discorre sobre a “
possibilidade de flexibilização do art. 833 do CPC
(face a)
ausência de demonstração pelo executado de necessidade da quantia penhorada
”, dizendo que as “
peculiaridades do caso concreto não
(foram)
analisadas
”, notadamente os fatos de tratar-se de “
salário elevado
” e “
recursos elevados em conta poupança
”.

Alega, neste ponto, que “
o executado é lotado em cargo público, auferindo renda mensal líquida de R$ 7.285,02, além de possuir quantia considerável em conta poupança de R$ 29.220,64, possui uma dívida judicial que perdura há mais de 19 (dezenove) anos, e sem demonstrar qualquer prejuízo no bloqueio realizado nos autos de origem
” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 6/9).

Afirma, também, a “
possibilidade de constrição de 30% dos rendimentos do executado para pagamento da dívida
”, novamente enfatizando a “
ausência de demonstração de prejuízo
”, e ponderando que “
a jurisprudência tem aceito a penhora de percentuais mensais a fim de garantir o pagamento da dívida, garantindo-se também em contrapartida, a subsistência do executado, bem como preservando a sua dignidade
” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 10/11).

Alonga-se, por fim, quanto à possibilidade de “
manutenção da penhora para pagamento da verba honorária de sucumbência (verba de natureza alimentar) que se executa nos autos
”, enfatizando que o art. 833, §2o, do CPC, excepciona a regra de impenhorabilidade para satisfação de crédito de natureza alimentar “
independentemente de sua origem
”, daí a necessidade de “
manter o bloqueio de parte do valor exequendo, para o fim de liquidar a dívida relativa aos honorários de sucumbência, verba a qual também possui natureza alimentar, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado
” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja mantido “
o bloqueio realizado nas contas do agravado, considerando as peculiaridades do caso concreto, posto que ele lotado em cargo público, com salário considerável, possuindo ainda quantia considerável em sua conta de poupança; sem ter apresentado qualquer necessidade para o desbloqueio dos valores, ônus que lhe competia
”, ou, alternativamente, para que “
seja deferida a manutenção da penhora realizada em primeira instância, recaindo em percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores alcançados na conta poupança do executado, ora agravado; bem como em seus proventos futuros até a satisfação da dívida
”, ou, no mínimo, para “
manter o bloqueio de parte do valor exequendo, para o fim de liquidar a dívida relativa aos honorários de sucumbência, verba a qual também possui natureza alimentar, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado
” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. no 115405963 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 116302953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
acolheu o pedido formulado pelo executado/agravado, ordenando imediato desbloqueio dos R$ 6.008,09 penhorados na sua conta corrente, por reputá-los impenhoráveis,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O executado aportou pedido de desbloqueio, asseverando tratar-se de verba impenhorável em razão do valor de R$ 29.220,64 em conta poupança e R$ 6.008,09 concernente a proventos.

Com vista dos autos, o exequente pugnou pela manutenção, asseverando que o executado não destina/utiliza integralmente seus proventos para suprir suas necessidades básicas, nem mesmo demonstrou qualquer impossibilidade econômica que permita anuir com o levantamento da constrição realizada em suas contas bancárias.

Consignou, ainda, que o valor auferido pelo executado é elevado (R$ 7.285,02) e de acordo com a Declaração de Imposto de Renda acostada no id no 68443913, consta que receberá a título de 13o salário, o valor de R$ 8.365,82, requerendo a manutenção da penhora.

Requereu, por fim o causídico do exequente, pela manutenção da penhora em 50% dos honorários sucumbenciais, por possuir natureza alimentar, requerendo, ao final a expedição de ofício para dedução mensal de percentual diretamente da folha de pagamento do executado até o limite da dívida.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem. Vislumbrando o feito, nota-se que assiste razão ao executado, haja vista que os valores em sua conta corrente bancária são impenhoráveis, por tratar de valores advindos de proventos, com natureza alimentar.

Quanto ao montante correspondente à poupança no valor de R$29.220,64, evidente que impenhorável posto que abaixo de 40 salários mínimos, conforme se verifica do art. 833, inc. X do CPC.

Nessa senda, verificou-se do extrato de Id no 68963178, que o devedor NÃO utiliza a conta-poupança como conta corrente, mantendo, assim, a impenhorabilidade do numerário.

Outrossim, por mero amor ao debate, insta salientar que a “caderneta de poupança” simples, é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que protege o pequeno investidor sendo acobertada pela impenhorabilidade, com o fito de assegurar reserva financeira, assim, necessário se faz a liberação do referido valor em favor do executado.

No que tange aos proventos, evidente que possui natureza impenhorável (Art. 833, inc. IV do CPC) e, diante da comprovação da origem salarial (Id no 68963906), necessário à liberação da referida verba no Banco do Brasil, qual seja, R$ 6.008,09, totalizando o valor de R$ 35.736,14.

Com efeito, em atenção ao pedido de manutenção do bloqueio no patamar de R$ 3.642,51 em favor do causídico do exequente, entendo incabível no momento que se reconhece a verba impenhorável, pois somente há exceção a regra quando tratar de pensão alimentícia que não é o caso.

Em relação à expedição de ofício para descontos em folha de pagamento do executado até a quitação da dívida, inviável, por partilhar ser impenhorável proventos como acima enfatizado. Assim, não acolho tal requerimento.

Posto isso, ACOLHO o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, nos termos do art. 833, inc. IV e X do CPC.

Expeça-se o necessário alvará judicial em favor do executado ante a natureza impenhorável dos valores.

No mais, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal
”

(cf. Id. no 115277953).

O exequente/agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração, apontando omissão quanto ao caráter relativo da regra de impenhorabilidade da verba salarial, que foram rejeitados nos seguintes termos;
verbis
:

A questão posta de que houve omissão na decisão atacada, em não consignar que a impenhorabilidade salarial NÃO é absoluta, como a necessidade de aguardar o decurso do prazo recursal para a liberação dos valores desbloqueados, sob fundamento de que o executado não fez prova de qualquer impossibilidade econômica de direcionar o valor penhorado para pagamento de suas dívidas, não persiste.

Ora, inobstante o descontentamento do exequente, ficou consignado na referida decisão o seguinte:

“(...). No que tange aos proventos, evidente que possui natureza impenhorável (Art. 833, inc. IV do CPC) e, diante da comprovação da origem salarial (Id no68963906), necessário à liberação totalizando o valor de R$ 35.736,14.

Com efeito, em atenção ao pedido de manutenção do bloqueio no patamar de R$ 3.642,51 em favor do causídico do exequente, entendo incabível no momento que se reconhece a verba impenhorável, pois somente há exceção a regra quando tratar de pensão alimentícia que não é o caso.

Em relação à expedição de ofício para descontos em folha de pagamento do executado até a quitação da dívida, inviável, por partilhar ser impenhorável proventos como acima enfatizado.

Assim, não acolho tal requerimento. (...)”.

Desta feita, foi expresso na decisão e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida decisão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
(cf. Id. no 115277954).

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O art. 805 do CPC/2015 regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso, se por um lado o subsídio pago ao agravado, funcionário público, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – sendo o “
subsídio
” expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “
quantum
” estritamente destinado “
ao sustento do devedor e de sua família
”.

A penhora realizada havia recaído sobre praticamente o valor integral do salário de Rachid Souza Pinho, que é de R$ 7.285,02 (cf. Id. no 115277952 - pág. 2), e não sobre 30% da verba salarial, de modo que a constrição de apenas 30% dessa referida remuneração não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada “
ao sustento do devedor e de sua família
”.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Quanto à pretensão de “
manutenção da penhora realizada em primeira instância, recaindo em percentual de 30% (trinta por cento) sobre
os valores alcançados na conta poupança
do executado, ora agravado
(sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 14/15), verifica-se que o pedido envolve manutenção do bloqueio dos valores depositados e constritos na conta poupança do devedor, em dissonância do entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ, no sentido de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1826475/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

A propósito, já decidiram
todas as Turmas de Direito Civil
do eg. STJ sobre o tema:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes” (STJ –
1a Turma
– AgInt no REsp 1812780/SC – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – julgado em
24/05/2021
, DJe 26/05/2021).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ABUSO DETECTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. LEI 8.935/1991. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. (...). Alega-se no Recurso Especial que "a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, alcança todos os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante a existência de movimentação financeira" (fl. 135, e-STJ). 5. Ocorre que
"A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude"
(AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, negritado). No mesmo sentido:
"está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014" (AgInt no AREsp 1.310.475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019). (...) 12. Agravo conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial” (STJ –
2a Turma
– AREsp 1734328/SC – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em
16/03/2021
, DJe 09/04/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ” (STJ –
3a Turma
– REsp 1914284/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em
20/04/2021
, DJe 04/05/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (...) 2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ –
4a Turma
– AgInt no AREsp 1717962/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em
08/02/2021
, DJe 23/02/2021).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso,
para reformar em parte a decisão agravada, a fim de autorizar a constrição mensal sobre 30% do subsídio
líquido
do agravado Rachid Souza Pinho até satisfação do valor exequendo
.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022